Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-19.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Celebração de contrato de cartão de crédito e disponibilização de valores na conta corrente do autor –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Celebração de contrato de cartão de crédito e disponibilização de valores na conta corrente do autor – Hipótese dos autos, no entanto, em que o autor contava com margem disponível para contratação de empréstimo consignado à época do saque – Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo 182, do Código Civil – 2. Danos morais, no entanto, não configurados. Conduta do banco réu que não privou o autor de valores imprescindíveis à manutenção da própria subsistência – Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003429-19.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
ALEXANDRE CAMARGO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
2
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101
Apelante: Alexandre Camargo dos Santos
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Caçapava– 2a Vara
Juíza de 1a Instância: Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
Voto no 7894
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de
indébito e indenização por danos morais - Sentença de
improcedência Inconformismo do autor 1. Alegação de não
contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignável. Celebração de contrato de cartão de crédito e
disponibilização de valores na conta corrente do autor

Hipótese dos autos, no entanto, em que o autor contava com
margem
disponível
para
contratação
de
empréstimo
consignado à época do saque Aplicação do artigo 51, inciso
IV, do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade
excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico.
Aplicação do artigo 182, do Código Civil 2. Danos morais,
no entanto, não configurados. Conduta do banco réu que não
privou o autor de valores imprescindíveis à manutenção da
própria subsistência
Sentença reformada. Sucumbência
recíproca caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 194/197, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de
fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
3
suspensa enquanto não ilidida a presunção de hipossuficiência do
beneficiário da justiça gratuita.
O autor requer, inicialmente, que o recurso seja
recebido no duplo efeito. No mérito, sustenta, em síntese, que os
documentos juntados pelo apelado corroboram suas alegações no sentido
de que não foi informado sobre a natureza do contrato celebrado; que não
utilizou o cartão para realizar o saque, muito menos para realizar compras;
que a cobrança da denominada margem consignável, em verdade, é uma
manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão
de crédito; que não há prazo ou número de prestações indicando o início e
o fim do contrato; por inexistir qualquer relação jurídica entre as partes,
pautada pela boa fé, e no dever de informação, deve o apelado ser
condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Aguarda,
assim, seja dado provimento ao seu recurso (fls. 200/212).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento de custas de preparo em face da gratuidade de
justiça. Apresentadas as contrarrazões (fls. 15/242), os autos foram
encaminhados a este E. Tribunal.
O banco apelado manifestou expressa oposição a
eventual julgamento virtual (fls. 272).
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo pleiteados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
4
pelo apelante operam por força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput
do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada. Ademais, nos termos do artigo
1.012, caput do mesmo Código, a apelação tem efeito suspensivo, visto
que o caso não se subsume a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo
dispositivo legal.
No
mérito,
o
recurso
merece
prosperar
parcialmente.
A questão controvertida submetida à análise desta
d. Turma Julgadora consiste em verificar a validade da relação jurídica
existente entre as partes, bem como eventual falha na prestação de serviços
que possa dar ensejo à restituição dos valores pagos e indenização por
danos morais.
O autor alega que é pensionista do INSS, e que o
réu lhe impôs a chamada reserva de margem consignada em cartão de
crédito e, por isso, estão sendo efetuados descontos indevidos de seu
benefício, desde 07/01/2016. Alega que nunca recebeu esse cartão de
crédito, bem como não se beneficiou de qualquer saque a ele relacionado e,
por isso, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica,
decorrente de cartão de crédito não solicitado, e o cancelamento do
referido cartão, repetição do indébito e reparação por danos morais em
valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
5
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não há
evidências de conduta irregular por parte da instituição financeira, sendo
devidas as parcelas cobradas pelo banco réu, pois o consumidor assinou o
contrato, de modo que os descontos em folha são referentes à contratação
de cartão de crédito consignado.
É incontroversa a existência da relação jurídica
entre as partes, notadamente porque celebraram contratos de cartão de
crédito com reserva de margem consignável (fls. 123/128).
Evidente que a relação jurídica existente entre as
partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
ré é fornecedora de serviços bancários e, a parte autora, por sua vez,
destinatária final dos mencionados serviços, conforme dispõe os artigos 2o
e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, dispõe o artigo 51,
inciso IV, do diploma legal acima mencionado que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
6
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Nesse sentido, verifica-se que o autor, na
pretensão de obter um empréstimo consignado, acabou celebrando contrato
de adesão a cartão de crédito sem ter sido informado a respeito da maior
onerosidade do negócio jurídico, quando comparado com o contrato de
empréstimo consignado. Isto é, caso o consumidor tivesse sido
adequadamente informado jamais teria celebrado o negócio jurídico em
questão, na medida em que contava com margem disponível para
contratação de empréstimo consignado à época do saque datado de
05/01/2016 (fl. 131).
O contrato firmado entre as partes possui natureza
de mútuo e, embora tal modalidade de negócio jurídico tenha amparo
legal, as circunstâncias em que se deu a contratação demonstram a
onerosidade excessiva a que ficou submetido o autor, ora apelante.
Ademais,
consoante
se
infere
do
extrato
previdenciário do autor, é possível constatar que à época da efetivação do
saque no valor de R$ 2.135,99 (dois mil cento e trinta e cinco um reais e
noventa e nove centavos), em 05/01/2016, existia margem disponível para
contratação de empréstimo consignado, no importe de aproximadamente
15% do benefício previdenciário, de tal modo que poderia ter celebrado
contrato de empréstimo consignado, mas lhe foi imposta a contratação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
7
cartão de crédito com reserva de margem consignável pela instituição
financeira, que visou a maior lucro em detrimento do consumidor.
Dessa forma, impõe-se declarar a ilegalidade do
contrato firmado entre as partes, determinando-se o cancelamento do
cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a consequente
vedação dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário
do autor.
Como corolário, a invalidação do contrato
firmado entre as partes implica em fazer com que as partes retornem ao
estado anterior, nos termos do artigo 182, do Código Civil.
Sendo assim, o autor deverá restituir à instituição
financeira os valores recebidos por conta do negócio jurídico invalidado,
enquanto a instituição financeira deverá restituir todos os valores recebidos
desde janeiro de 2016 com atualização monetária e juros de mora na base
legal, incidentes a partir de cada desconto indevido.
No entanto, sem razão o apelante quanto aos
danos de natureza extrapatrimonial, que, no caso, não restaram
configurados.
O autor alega que os danos morais decorreram da
privação indevida de verbas de caráter alimentar, por conta dos descontos
realizados diretamente em seu benefício previdenciário.
Contudo, há que ser levado em conta que, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
8
que fosse realizada a operação bancária desejada pelo autor, isto é, a
celebração de empréstimo bancário, os descontos teriam ocorrido da
mesma forma, o que afasta, inclusive, a alegação de que tais danos seriam
presumidos.
Diante disso, não se constata que o autor foi
privado de valores que o impediram de manter sua própria subsistência,
não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie maiores prejuízos.
Diante de tais ponderações, o recurso do autor
comporta parcial provimento para anular o negócio jurídico firmado entre
as partes, devendo o autor restituir à instituição financeira os valores
recebidos por conta do negócio jurídico invalidado, enquanto a instituição
financeira deverá restituir todos os valores recebidos desde janeiro de 2016
com atualização monetária e juros de mora na base legal, incidentes a
partir de cada desconto indevido, autorizando-se, desde já, a compensação
dos créditos e débitos existentes entre as partes, até quanto se
compensarem.
Por força da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem, a teor do artigo 86, do Código de
Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 15%
sobre o valor atualizado da causa e determino que cada parte arque com o
pagamento de 50% deste valor em favor dos patronos da parte adversa,
vedada a compensação, com a observância da suspensão de sua
exigibilidade em face do autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003429-19.2018.8.26.0101 -Voto no 7894
9
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora